Tribunal: CARF
Processo: 11080.720158/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720158/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.102 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
MARIA ELENA MANARA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720158/2010-53
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.102 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720158/2010-53

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 18.515,09, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$ 3.397,29, e da
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 27.645,00, conforme se depreende da
notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar
no valor de R$ 8.536,63 (fls. 9/13).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 10-31.365, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 66/69):
A interessada acima qualificada recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$ 8.536,63, relativo ao ano-calendário
2005, em virtude da apuração de dedução indevida de despesas com instrução e
dedução indevida com despesas médicas, na forma dos dispositivos legais sumariados
na peça fiscal (fls. 09 a 13).
A contribuinte, às fls. 02 a 07, impugna parcial e tempestivamente o lançamento,
juntando os documentos de fls. 08 a 26, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir
descritas.
1. A impugnante procurou os profissionais de saúde e eles identificaram os pacientes
nos recibos.
Nos recibos emitidos por Ângela Maria Postay, por Mider Escritório Médico Dr. Mário
Grinblat e Clínica Médica Ibirapuera, a paciente á a própria contribuinte.
Na Associação Psicoterapia e Psiquiatria a paciente á a filha, dependente
financeiramente e na declaração de IR, Lina Maria Alves Dreyer da Silva, cuja
dependência já foi comprovada.
2. Na legislação, não há indicação de que para haver dedução de despesas paga a
pessoas jurídicas, seja necessário a apresentação de nota fiscal ao invés de recibos, até
porque, se houve alguma infração, neste sentido não foi da contribuinte, mas daquela
associação.
A Associação de Psicologia e Psiquiatria é uma associação sem fins lucrativos que visa
o aperfeiçoamento de alunos formando na área de psicologia, por isto, os preços são
bem abaixo do mercado praticados por profissionais já experientes.
Se o Regulamento permite a apresentação de cheque nominal para comprovação de
pagamento, não há porque não aceitar o recibo.
3. A interessada concorda com a infração dedução indevida de despesas com instrução.
Em vista do exposto, a contribuinte requer que seja cancelado o débito fiscal reclamado.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a despesa médica no valor de R$
350,00, reduzindo e ajustando o imposto suplementar para R$ 8.440,38, mais acréscimos legais.
Recurso Voluntário
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.102 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720158/2010-53

Cientificada da decisão, em 20/06/2011 (fls. 27), a contribuinte, em 15/07/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 75/76), trazendo os seguintes argumentos, a seguir brevemente
sintetizados:
Em relação às despesas realizadas com psicóloga Angela Maria Postay, quem fez a
retificação dos recibos para constar a identificação da paciente foi a própria profissional.
Comprovando tal argumento, traz aos autos declaração fornecida pela profissional,
com assinatura reconhecida em cartório, atestando que foi a própria quem
complementou nos recibos a indicação do nome da Recorrente como sua paciente,
atendendo assim o que determina a legislação fiscal no que concerne a dedutibilidade
das despesas médicas.
Ante a dificuldade e custo para localizar os demais profissionais, concorda com o
pagamento do imposto em relação às despesas pagas à Associação de Psicoterapia e
Psiquiatria a à Clínica Médica Ibirapuera.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 76/79.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa em litígio sobre a despesa médica declarada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2 que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à glosa da despesa paga à psicóloga Angela Maria Postay
– CRP 07/01162, no valor de R$ 23.400,00, por falta de indicação do paciente e/ou
beneficiário dos serviços prestados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do todo processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na
DAA/2006.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, em especial, com
declaração fornecida pela profissional, ratificando as informações contidas nos recibos
retificados para constar a beneficiária dos serviços prestados (fls. 76).
Em decorrência, como não houve irresignação recursal em relação à glosa das
despesas com a Associação de Psicoterapias e Psiquiatria (R$ 1.695,00) e com a CMI Clínica
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.102 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720158/2010-53

Médica Ibirapuera (R$ 200,00), tornou-se definitiva a decisão no particular, importando na
manutenção do lançamento em relação aos pontos ora incontroversos.
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção do lançamento, contidos na decisão de piso (fls. 68):
As despesas impugnadas foram glosadas pelos motivos de os comprovantes
apresentados não identificarem o paciente e por terem sido apresentados recibos em
vez de nota fiscal de serviços por pessoa jurídica.
O contribuinte, com a impugnação, junta os recibos de fls 15 a 19, emitidos pela
profissional Ângela Maria Postay, no valor total de R$ 23.400,00 e o recibo emitido
pela Clínica Médica Ibirapuera, de fl. 21, já apresentados no procedimento de malha
fiscal.
Os recibos apresentados são de elevado valor e foram complementados com o nome da
paciente de forma que não se possa concluir que quem o fez foi a emitente dos
recibos.
Assim, esses recibos não são hábeis a comprovar despesas médicas.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto a
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A declaração emitida pela psicóloga Angela Maria Postay (fls. 76), aliado aos
recibos por ela fornecidos e retificados (fls. 15/19), apontam e comprovam a ocorrência do
tratamento psicológico realizado pela Recorrente, bem como a quitação dos serviços prestados
no decorrer do ano-calendário de 2005, além de conterem todos os requisitos exigidos pela
legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, sanado o vício
apontado na decisão recorrida quanto a indicação do paciente, razão pela qual, me convencendo
da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório constante dos
autos, afasto a glosa sobre a despesa declarada e torno insubsistente o crédito tributário exigido
no particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 23.400,00,
na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário de 2005, exercício de 2006.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital